Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância, o STF consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, circunstância que denota o relevante grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Para a configuração da desistência voluntária, necessária a comprovação de que o réu, durante a prática dos atos de execução, mas sem esgotar todos os meios para a consumação do delito, desistiu voluntariamente de nele prosseguir, requisitos inexistentes na hipótese.
5. A pena pecuniária deve seguir os mesmos parâmetros legais que conduziram o juiz à cominação da pena privativa de liberdade, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.
6. Recurso parcialmente provido.